Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-79.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – Preliminar de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de produzir provas – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento de mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - EXECUÇÃO – CÉDULA DE

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – Preliminar de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de produzir provas – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento de mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão de que seja extinta a execução por ausência de título que materialize uma obrigação líquida, certa e exigível, de modo a autorizar a propositura de uma execução – Descabimento – Hipótese em que a cédula de crédito bancário é título executivo, embora seja autorizado ao devedor discutir sobre eventuais contratos anteriores (súmula no 286 do STJ) – Impugnação genérica de eventuais abusividades – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização de juros e da cobrança de encargos abusivos – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – Ausência de irregularidade no percentual de juros pactuados - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS - Pretensão de que seja reformada a r.sentença, que julgou improcedente pedido de limitação dos juros contratados - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito – Impossibilidade de limitação dos juros e inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 ao caso em exame – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de que seja reduzido o percentual dos honorários, pois fixados em percentual máximo – Cabimento – Hipótese em que o percentual deve ser fixado em 12% do valor da execução, que se mostra suficiente para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo advogado da parte vencedora – RECURSO PROVIDO PARA ESTE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1000623-79.2019.8.26.0358,
da
Comarca
de
Mirassol, em que é apelante DI BERNARDO INDUSTRIA E
COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-79.2019.8.26.0358
2
VOTO No: 31400
APEL.No: 1000623-79.2019.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
APTE.: DI BERNARDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
- ME
APDO.: BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
PRODUZIR PROVAS
Preliminar de nulidade da
r.sentença por cerceamento do direito de produzir provas
Rejeição Hipótese em que as provas constantes dos autos
do processo eram suficientes para ensejar um julgamento
de mérito Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil - PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO Pretensão de que seja extinta a execução por
ausência de título que materialize uma obrigação líquida,
certa e exigível, de modo a autorizar a propositura de uma
execução Descabimento Hipótese em que a cédula de
crédito bancário é título executivo, embora seja autorizado
ao devedor discutir sobre eventuais contratos anteriores
(súmula no 286 do STJ)
Impugnação genérica de
eventuais abusividades RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Pretensão de reforma da
r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da
incidência da capitalização de juros e da cobrança de
encargos abusivos Descabimento Hipótese em que a
capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos
celebrados em data posterior à Medida Provisória MP
1.963-17, atual MP no 2.170-36 Súmulas n. 539 e 541 do
STJ Ausência de irregularidade no percentual de juros
pactuados - RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS -
Pretensão de que seja reformada a r.sentença, que julgou
improcedente pedido de limitação dos juros contratados -
Descabimento
Hipótese em que não se vislumbra a
incidência de juros abusivos na composição do débito
Impossibilidade de limitação dos juros e inaplicabilidade
do decreto-lei no 22.626/33 ao caso em exame RECURSO
DESPROVIDO.
APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-79.2019.8.26.0358
3
reduzido o percentual dos honorários, pois fixados em
percentual máximo Cabimento Hipótese em que o
percentual deve ser fixado em 12% do valor da execução,
que se mostra suficiente para remunerar condignamente o
trabalho profissional desenvolvido pelo advogado da parte
vencedora RECURSO PROVIDO PARA ESTE FIM.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 129-132, que julgou improcedentes os embargos à
execução, apela a empresa embargante.
Argui, preliminarmente, cerceamento do
seu direito de produzir provas.
No mérito, sustenta, em apertada síntese,
que há cláusulas abusivas, devendo, assim, ser afastada
a capitalização dos juros e reconhecida a ilegalidade
dos juros cobrados, bem como a cobrança de IOF em
duplicidade.
Alega ainda que incide o Código de Defesa
do Consumidor e que os honorários advocatícios não estão
atrelados ao percentual de 10 a 20%.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar arguida.
Não
houve
o
alegado
cerceamento
do
direito de produzir provas, pois aquelas constantes dos
autos do processo eram suficientes para ensejar o
julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I),
sendo desnecessária a produção de outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-79.2019.8.26.0358
4
No mérito, o recurso comporta parcial
provimento.
Trata-se de Cédula de Crédito Bancário de
renegociação de dívida, sendo reconhecida, assim a
liquidez, a certeza e a exigibilidade do título executivo.
E embora “a renegociação de contrato
bancário
ou a confissão da dívida não impeça a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades
dos contratos anteriores” (Súmula no 286 do STJ), não
está o exequente obrigado a apresentar toda a evolução
anterior do débito que gerou a dívida reconhecida como
devida pela apelante no instrumento de confissão de
dívida, aqui executado.
Isso
porque,
é
permitido
àquele
que
confessa uma dívida discutir os valores que resultaram
nessa confissão; mas tal possibilidade não retira a
presunção de veracidade que emana da própria confissão.
Nesse contexto, não há que se falar em
ausência de título executivo judicial no caso em exame.
E não há como descaracterizar o débito
sob a alegação de que representa o encadeamento de
operações anteriores, uma vez que esse procedimento não
é ilegal; e, na hipótese em exame, os limites definidos
com a petição inicial dos embargos à execução impedem a
revisão das condições dos contratos que o antecedem, não
sendo indicado especificamente quais irregularidades
teriam sido praticadas ou algum fundamento que ensejasse
a desconsideração do título objeto da execução.
Ainda, e como constou da respeitável
sentença, a capitalização de juros é legal e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-79.2019.8.26.0358
5
mantida, segundo entendimento sumulado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Por
outro
lado,
não
se
constata
a
incidência de juros excessivos, tratando-se de alegação
genérica que não autoriza a revisão pretendida.
O decreto no 22.626/33 não é aplicável às
instituições financeiras, cuja atividade é disciplinada
pela lei no 4.595/64, não havendo que se falar em
limitação da taxa de juros contratada.
Esse entendimento foi sumulado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional” (Súmula no 596).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-79.2019.8.26.0358
6
Ressalte-se que “os juros remuneratórios
são devidos à taxa contratada; salvo se comprovado, in
concreto, que são abusivos, assim entendidos aqueles que
discrepem significativamente da média de mercado” (AgRg
no Ag 1057461/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/04/2009, DJe 06/05/2009).
No caso em exame, não há elemento de
convicção algum que aponte para uma conduta abusiva do
apelado na composição do débito.
Quanto ao IOF, cuida-se de tributo devido
por força de lei federal e que incide sobre operações
financeiras, como a que foi realizada entre as partes;
portanto, não há ilegalidade alguma na sua cobrança.
O fato gerador do tributo, nos casos de
operação de crédito, ocorre quando o valor é posto à
disposição do contratante ou na entrega parcial do
montante contratado.
Portanto, o valor do imposto é custeado
pelo
agente
financeiro
quando
o
financiamento
é
disponibilizado ao cliente bancário, mas este só pagará
por esse adiantamento em momento posterior.
Trata-se de simples inclusão do valor
devido pelo cliente a título de imposto no montante
emprestado pelo agente financeiro.
A respeito, confira-se:
(...) É lícito aos contratantes convencionar
o
pagamento
do
Imposto
sobre
Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-79.2019.8.26.0358
7
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Como afirmou d. juiz singular a esse
respeito:
“Pretende a embargada a satisfação de débito
originário de CCB no valor de R$ 525.456,79,
enquanto o polo embargante opõe-se à execução
por
cinco
fundamentos:
ilegitimidade
de
incidir IOF sobre a operação, taxa de juro
praticada de modo abusivo, amortização anterior desconsiderada pela ré, a possibilidade de discussão dos contratos
anteriores que culminaram na CCB que instruiu
a execução e excesso na cobrança dos encargos
sobre o débito, mas nenhuma de suas alegações
convence.
A primeira tese, de inexistência de fato
gerador de IOF, não prospera, porque a
embargante é tomadora do empréstimo, ainda
que para quitação de obrigação anterior,
situação que se subsome ao disposto no art.
3o, caput e §1o, VI, do Decreto no
6.306/2007.
Ademais, a mencionada norma que impossibilita
a cobrança sobre o saldo remanescente de
negócio jurídico - que sequer se aplicava ao
caso, frise-se - foi revogada pela IN RFB no
1814/2018, e a transferência da obrigação de
pagar
ao
tomador
do
crédito
é
prática
legítima e aceita em âmbito jurisprudencial”
(fls. 130; destaques nossos).
Por último, a relação entre as partes não
é de consumo, não se aplicando o Código de Defesa do
Consumidor.
A relação havida entre as partes teve
como
objetivo
viabilizar
e
fomentar
a
atividade
empresarial da recorrida, de maneira que tal prestação
assume a natureza de insumo, o que afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-79.2019.8.26.0358
8
fundamento na legislação consumerista.
Quanto aos honorários advocatícios, com
parcial razão a recorrente.
De fato, a verba honorária pode ser
elevada para até 20% do valor da execução, nos termos do
§2°, do artigo 827 do Código de Processo Civil.
Todavia, deve ser levado em conta “o
trabalho realizado pelo advogado do exequente” (CPC,
827, §2°).
No presente caso, a fixação em percentual
máximo, sem que tenha existido nos autos do processo uma
efetiva complexidade, tampouco dilação probatória e com
tramitação processual de menos de um ano, não se
justifica. Assim, tendo em conta o valor da execução, a elevação dos honorários para
12%
é
suficiente para remunerar condignamente o trabalho
profissional
desenvolvido
pelo
advogado
da
parte
vencedora.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para reduzir os honorários
advocatícios para 12% do valor da execução; mantida, no
mais, a respeitável sentença recorrida.
Ana de Lourdes Coutinho Silva Fonseca
Relatora